Tribunal: TJSP
Processo: 1086590-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Processual civil – incompetência do juízo – pedido de remessa dos autos à comarca de Itajaí/SC, local dos fatos – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária do serviço público – relação de consumo – incidência do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (propositura da ação no domicílio do autor) – preliminar rechaçada.
Apelação cível – prestação de

Ementa:
Processual civil – incompetência do juízo – pedido de remessa dos autos à comarca de Itajaí/SC, local dos fatos – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária do serviço público – relação de consumo – incidência do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (propositura da ação no domicílio do autor) – preliminar rechaçada.
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – desfecho, na origem, de procedência – oscilação de tensão na rede elétrica – queima de equipamentos em unidades consumidoras – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada – recurso provido.